Tribunal: TJES
Processo: 5000217-42.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-42.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA REENQUADRAMENTO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO PEDIDO ADMINISTRATIVO. ALEGA A AUTORA TEREM DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÕES NÃO CONCEDIDAS PELO RÉU. EM SUA DEFESA, O REQUERIDO ALEGA QUE A PRETENSÃO ESTÁ PRESCRITA E QUE INEXISTEM ILEGALIDADES NO ENQUADRAMENTO DA AUTORA, TENDO SIDO PAGAS AS VERBAS A QUE ESTA FAZIA JUS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO O ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO, VEZ QUE PRESCRITA A AÇÃO, E NO MÉRITO, O
JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR REJEITADA
. TAL PRETENSÃO FOI AFASTADA NA SENTENÇA VEZ QUE O MAGISTRADO ENTENDEU QUE HOUVE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CASO DE FATO HOUVESSE ERRO DO MAGISTRADO OU INEXATIDÃO QUANTO À DATA DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, COMPETIRIA AO ESTADO RECORRENTE DEMONSTRAR TAIS FATOS, COM A JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUANTO AO MÉRITO, OBSERVA-SE QUE A AUTORA FOI REENQUADRADA, EM RAZÃO DE DECRETOS, COM EFEITOS RETROATIVOS. NEGAR A RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ENTE ESTATAL, EM PREJUÍZO À SERVIDORA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)